Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. As condições da ação constituem matéria de ordem pública, a ser examinada de ofício pelo magistrado, uma vez que não se justifica que o processo prossiga quando se conjectura que não poderá atingir o resultado almejado.
2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.
3. O incidente de suspeição cível é meio processual importante e delicado para discutir a parcialidade do juiz.
4. A suspeição por suposta inimizade deve ser comprovada por atos exoprocessuais.
5. As ocorrências endoprocessuais, como narradas na inicial, podem ser revisadas por meio de recursos próprios.
6. O presente incidente não é sucedâneo recursal, o que revela a inépcia da inicial e a inadequação da via eleita da parte interessada.
7. Negou-se provimento ao recurso.